Tribunal: TJES
Processo: 0001907-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001907-03.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SONIA REGINA ROSA SIMOES

RECORRIDO: LUIZ CESAR ROSA SIMOES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

LEI MARIA DA PENHA.
MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR. NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.

1. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

2. Inexistindo razões que justifiquem a manutenção de medidas protetivas de urgência nesse momento, devem ser estas revogadas.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:13/03/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por SONIA REGINA ROSA

SIMOES em face da decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas.

Razões recursais às fls. 109/120.

Contrarrazões do Recorrido às fls. 135/141.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

*

O SR. ADVOGADO STEFANI ZUCCOLOTTO FRIGINI:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, eminente Relator William Silva, aos demais Desembargadores, assim como os servidores, e os colegas advogados presentes, os meus sinceros cumprimentos.

A pauta em questão, trata-se de um recurso em sentido estrito, proposto em face de decisão que revogou medida protetiva em favor da advogada, da doutora Sônia Regina Rosa Simões, que já peço desculpa a todos os presentes, não pode estar presente aqui hoje, em razão de estar acometida de forte dores, decorrentes de fibromialgia, assim como prescrição médica, de extremo repouso, por estar com a pressão excessivamente alta. Sendo representada neste ato por mim, e pela sua instituição classista, a Ordem dos Advogados do Brasil.

O caso versa sobre violência de gênero, em volta de questões patrimoniais, em face do também advogado, o irmão da vítima doutor Luiz Rosa. A presente medida protetiva é um recorte de várias ameaças sofridas pela doutora Sônia ao longo dos anos, das quais destaco, além das já tratadas no processo, as relatadas em outro processo de ameaça que tramita na Comarca de Guarapari. Nesta, juntamente ao seu outro irmão, o senhor José Leopoldo, a senhorita Sônia relata que além das ameaças dessa vez psicológicas, em ofensas extremamente graves a pessoa dela, foi surpreendida com ofensa a sua integridade física e inclusive ameaças de morte, que foram atestadas pelo seu outro irmão.

Apesar do exposto, o parecer inicial do Ministério Público foi que como o imóvel em que se deu grande parte das violências era tratado em questão de herança e reintegração de posse, não existia violência doméstica. Na verdade era uma tratativa unicamente patrimonial. Motivo pelo qual o parecer ministerial foi pela revogação da medida protetiva.

Em que pese o respeito nutrido pelo
parquet
, entendo que tais alegações não merecem prosperar. Há nos autos questões patrimoniais e uma disputa de herança relevante, mas isso já passou há muito tempo de ser somente uma questão patrimonial. Isso porque, no relato fornecido pela vítima ao apoio, esta descreve que o seu sentimento constante, sempre que avista, vê, ou ouve falar o nome do seu irmão, Luiz Rosa, é de extremo medo e pavor.

Destaca-se ainda que a situação se desdobrou de tal forma, que vem fazendo uso contínuo de diversos medicamentos, tanto para controle de ansiedade, que foi extremamente agravada após o falecimento dos pais, a questão da herança e o aumento das ameaças e perseguições feitas por Luiz Rosa; assim como a situação de saúde já narrada, como a questão da fibromialgia e da pressão alta.

Além de todas as questões de saúde que foram agravadas, em razão da violência sofrida pela vítima, consiste um ponto importante; um dos motivos pelos quais o senhor Luiz Rosa fala que não vê motivo para a medida protetiva, é que ao longo dos anos, por volta de dois ou três anos, o seu contato com a irmã foi praticamente zerado ou se tornando extremamente incomum, de modo que a medida protetiva é excessiva, perdendo o objeto.

Em que pese de fato o contato ter sido reduzido, não foi graças ao Luiz Rosa, e sim a senhora Sônia, que amedrontada, afrontada e fazendo de tudo para evitar uma situação de ameaça a sua integridade física, bem como a sua vida, não retorna à comarca de Guarapari porque se sente ameaçada, preferindo pagar alguém para ir.

O contato não existe mais e não é por conta do agressor, como leva a crer; mas sim por um esforço da vítima que na busca pela proteção, se viu obrigada a abrir mão da sua própria liberdade, ser feita refém e tendo, ainda por cima, negada a medida protetiva a qual buscou.

Não me alongarei tanto aos diversos abusos narrados ao comportamento do irmão, que fez de todo o possível para tornar o processo de reintegração de posse, o mais dificultoso possível.

Houve decisão liminar favorecendo; o irmão foi até o local e retirou a placa de vende-se. As pessoas tentaram acautelar aquele bem, evitando intervenções, mantendo esse bem protegido, mas o irmão dela ia até o local, cortava palitos de dente, passava cola e colava isso no cadeado. Para quê? Por não ter acesso, não deixava ninguém entrar.

É uma pessoa de tamanha violência, que além de ameaçar a sua irmã, afronta a justiça e deboche de todos aqui presentes.

O ponto que mais me chama a atenção em todo esse processo criminal, é um aspecto processual. Entendo o posicionamento do Ministério Público e respeito acima de tudo a juíza, mas um ponto aqui não deveria ter passado da forma como foi feito.

Antes de revogar a medida protetiva, não foi ouvida a vítima, não lhe foi ofertado o direito de ir ao juízo e narrar a situação de violência que vinha enfrentando. A sentença foi tão genérica que é até difícil de acreditar que se deu dessa forma. Simplesmente se manifestou dizendo: “Acolho os pareceres ministeriais e revogo a medida protetiva.”

Sendo a vítima totalmente surpreendida com o processo, que até então não havia sido ouvida, e de uma hora para outra se viu sem a medida protetiva, que permanece sem protegê-la, visto que permanece revogada.

Tamanha é a surpresa desse esquecimento, que foi inclusive pautado pelo próprio parecer Ministerial ofertado a esse Tribunal de Justiça no qual diz: “A Magistrada
a quo
não se utilizou do melhor expediente, ao passo em que não ouviu a vítima antes de se extinguir a medida protetiva, deferida em desfavor do recorrido, Luiz César Rosa Simões.

O que se requer a este Tribunal, é que tenha um máximo de zelo ao apreciar o recurso, empoderação entre a busca da proteção oferecida pela Lei Maria da Penha, e o risco de ser excessiva a medida protetiva. O que deve prevalecer?

O que perde o Luiz Rosa, por uma medida que o restringe de chegar perto de sua irmã, após todo esse histórico de violência? Qual é o real prejuízo? Chego a dizer que beira o inexistente, pois já relata não haver esses contatos frequentes.

Agora, olhando para o lado da vítima, da senhora Sônia, qual é o seu prejuízo? O risco a sua integridade, o risco a sua vida, o risco a ter a sua liberdade cerceada pelo medo. Com o devido respeito, essa parte, entende que perde pouco ou nada.

Nota-se, é claro que as partes, há muito tempo, não compartilham mais o amor fraterno, sendo restante somente ato de violência e briga entre eles, a qual se estende a qualquer pessoa que tenha coragem de estar a favor da senhora Sônia.

Como já disse, ao longo dos anos, para tentar ver a questão do imóvel, contratou caseiros, contratou outras pessoas, já que não vai ao local de jeito nenhum. Relatou-me que prefere qualquer coisa, perde tudo mas eu não vai lá, porque não tem bem que valha mais do que a sua vida.

Mas sua vida também foi ameaçada, conforme o boletim juntado aos autos, em petição posterior, o que vem dificultando qualquer ato da vida civil da doutora Sônia. Por essas razões, a parte recorrente requer que seja restabelecida a medida protetiva em seu favor.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada doutora Stepani Zucolotto Frigini, tive o prazer de recebê-la na tarde de ontem, já quase noite no meu gabinete, lá na Corregedoria.

Conhecia os autos obviamente, mas em virtude da fala da ilustre advogada comigo, depois da conversa, revisitei os autos, e mesmo revisitando os autos, cheguei à conclusão que já havia chegado.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por SONIA REGINA ROSA SIMOES em face da decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha-ES que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em seu favor, por entender que o conflito entre as partes não ocorre em decorrência do gênero feminino. Em suas razões, a recorrente pleiteia a manutenção da medida protetiva sustentando que não mais se exige a mencionada "motivação de gênero". As medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. Isso porque, a finalidade de tais medidas é evitar eventual irreparabilidade de dano ou lesão a direito da ofendida, com vistas a garantir-lhe a integridade. Nesse sentido, em que pese a especial importância conferida às Medidas Protetivas de Urgência em seu papel mitigador da violência sofrida pela mulher em suas relações domésticas e familiares, tais institutos ainda conservam sua natureza cautelar, e, como tal, provisória. Acerca do tema, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] (RHC 120.880/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). [...] 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0001907-03.2023.8.08.0035 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SONIA REGINA ROSA SIMOES RECORRIDO: LUIZ CESAR ROSA SIMOES Advogados do(a) RECORRENTE: STEFANI ZUCCOLOTTO FRIGINI - ES38860, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A, SONIA REGINA ROSA SIMOES - ES7631, CAIO DE SA DAL COL - ES21936-A Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ CESAR ROSA SIMOES - ES35968 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Num. 7118355 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: WILLIAN SILVA - 30/01/2024 15:24:49 https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013015244916100000006876929 Número do documento: 24013015244916100000006876929 a elas se encontra submetido. 5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. 6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. [...] (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). In casu, ao analisar o pedido de revogação da medida protetiva, o magistrado a quo acolheu o parecer do Ministério Público e entendeu que não restou apurado que as desavenças entre as partes tenham ocorrido em razão do gênero da vítima ou que a mesma esteja numa condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade diante do Recorrido. A recorrente alega, nessa instância, que vem sofrendo diversas ameaças a sua integridade física, além de o recorrido impedir que essa realize quaisquer atos ligados aos lotes n° 01 e 02 da quadra n° 87 de loteamento na Praia do Morro, Guarapari/ES. O terreno em questão envolve o patrimônio deixado pelo pai dos envolvidos no conflito - e para seus demais irmãos. O recorrido, por sua vez, esclarece que não têm fundamento os argumentos trazidos pela suposta vítima, alegando sofrer ameaça, uma vez que ambos não possuem contato há mais de seis anos, desde o primeiro conflito em 2016 (Processo n° 0000277-95.2016.8.08.0021). Diante dos fatos, verifica-se que a versão apresentada pela vítima se mostra frágil a sustentar a manutenção da medida protetiva pleiteada, vez que não trouxe fatos contemporâneos de agressões, deixando transparecer que estaria se utilizando das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 somente com viés patrimonial, considerando a existência de herança deixada em razão do falecimento do pai dos envolvidos, bem como ante a alegação de que o recorrido estaria tentando impedir a recorrente de ter acesso aos imóveis de que são herdeiros. Assim, entendo que a prova ora apresentada, por si só, não seja capaz de sustentar as alegações da recorrente, não restando demonstrado que a mesma esteja sofrendo ameaças, ou que sua integridade física esteja em risco. Dessa forma, a recorrente não trouxe nenhum fato novo capaz de demonstrar que encontrase em situação de risco atual, de modo a justificar a manutenção da medida protetiva anteriormente imposta. Isto posto, entendo que a decisão do magistrado a quo foi acertada, inexistindo razões, neste momento, que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Não obstante o brilhantismo do voto de Vossa Excelência, mas, respeitosamente, peço visa dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 03/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que pedi vista dos autos em meu Gabinete para melhor analisar o caso.

Após ler atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva, compartilho do entendimento de que não há elementos contemporâneos que demonstrem a necessidade de manutenção das Medidas Protetivas de Urgência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001907-03.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SONIA REGINA ROSA SIMOES

RECORRIDO: LUIZ CESAR ROSA SIMOES

Advogados do(a) RECORRENTE: STEFANI ZUCCOLOTTO FRIGINI - ES38860, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A, SONIA REGINA ROSA SIMOES - ES7631, CAIO DE SA DAL COL - ES21936-A

Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ CESAR ROSA SIMOES - ES35968

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
SONIA REGINA ROSA SIMOES

em face da decisão prolatada pelo

Juízo
da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de
Vila Velha-ES

que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em seu favor, por entender que o conflito entre as partes não ocorre em decorrência do gênero feminino.

Em suas razões, a recorrente pleiteia a
manutenção da medida protetiva
sustentando que não mais se exige a mencionada "motivação de gênero".

As medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver
urgência
,
preventividade
,
provisoriedade
e
instrumentalidade
, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. Isso porque, a finalidade de tais medidas é evitar eventual irreparabilidade de dano ou lesão a direito da ofendida, com vistas a garantir-lhe a integridade.

Nesse sentido, em que pese a especial importância conferida às Medidas Protetivas de Urgência em seu papel mitigador da violência sofrida pela mulher em suas relações domésticas e familiares, tais institutos ainda conservam sua natureza cautelar, e, como tal, provisória.
Acerca do tema, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] (RHC 120.880/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

[...] 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. 5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. 6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. [...] (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

In casu
, ao analisar o pedido de revogação da medida protetiva, o magistrado
a quo
acolheu o parecer do Ministério Público e entendeu que
não restou apurado
que as desavenças entre as partes tenham ocorrido em razão do gênero da vítima ou que a mesma esteja numa condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade diante do Recorrido.

A recorrente alega, nessa instância, que vem sofrendo
diversas ameaças a sua integridade física,
além de o recorrido impedir que essa realize quaisquer atos ligados aos lotes n° 01 e 02 da quadra n° 87 de loteamento na Praia do Morro, Guarapari/ES. O terreno em questão envolve o patrimônio deixado pelo pai dos envolvidos no conflito - e para seus demais irmãos.

O recorrido, por sua vez, esclarece que não têm fundamento os argumentos trazidos pela suposta vítima, alegando sofrer ameaça, uma vez que ambos
não possuem contato há mais de seis anos
, desde o primeiro conflito em 2016 (Processo n° 0000277-95.2016.8.08.0021).

Diante dos fatos, verifica-se que a versão apresentada pela vítima se mostra frágil a sustentar a manutenção da medida protetiva pleiteada, vez que
não trouxe fatos contemporâneos
de agressões, deixando transparecer que estaria se utilizando das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006
somente com viés patrimonial
, considerando a existência de herança deixada em razão do falecimento do pai dos envolvidos, bem como ante a alegação de que o recorrido estaria tentando impedir a recorrente de ter acesso aos imóveis de que são herdeiros.

Assim, entendo que a prova ora apresentada, por si só, não seja capaz de sustentar as alegações da recorrente, não restando demonstrado que a mesma esteja sofrendo ameaças, ou que sua integridade física esteja em risco.

Dessa forma, a recorrente
não trouxe nenhum fato novo capaz de

demonstrar
que
encontra-se
em
situação de
risco atual
,
de modo a justificar a manutenção da medida protetiva anteriormente imposta.

Isto posto, entendo que a decisão do magistrado
a quo
foi acertada,
inexist
indo
razões,
neste momento,
que justifiquem a
manutenção
d
as
medidas protetivas de urgência,
motivo pelo qual

mantenho
a decisão recorrida e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

PROCESSO Nº 0001907-03.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SONIA REGINA ROSA SIMOES

RECORRIDO: LUIZ CESAR ROSA SIMOES

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que pedi vista dos autos em meu Gabinete para melhor analisar o caso.

Após ler atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva, compartilho do entendimento de que não há elementos contemporâneos que demonstrem a necessidade de manutenção das Medidas Protetivas de Urgência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador